Tribunal: TJPA
Processo: 0823098-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14863 - Perito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823098-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: THAIS MAIA BARROS

PROCURADOR: ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0823098-43.2025.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA e PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

AGRAVADO: THAIS MAIA BARROS

ADVOGADO: ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Indeferimento de produção de prova oral em decisão saneadora. Rol do art. 1.015 do cpc. Taxatividade mitigada (tema 988/stj). Ausência de urgência. Decisão irrecorrível por agravo de instrumento. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA, a qual indeferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal da autora), rejeitou embargos de declaração e declarou o feito saneado, em ação indenizatória. A agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com base no art. 1.015, XI, do CPC, a existência de urgência, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da decisão monocrática.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova oral se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se está configurada urgência apta a autorizar a mitigação do rol taxativo, nos termos do Tema 988 do STJ; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa a justificar o processamento imediato do agravo de instrumento; e (iv) verificar se a decisão monocrática padece de ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que não contempla o indeferimento de produção de prova oral em decisão saneadora.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, firmou tese de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

5.

A mera possibilidade de prolação de sentença sem a produção da prova oral não caracteriza urgência qualificada, pois eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, com possibilidade de anulação da sentença e reabertura da instrução.

6.

O histórico processual revela sucessivas oportunidades de produção probatória, inclusive pericial, não tendo a agravante adotado as providências necessárias à sua realização, o que afasta a configuração de situação excepcional.

7.

A decisão monocrática apresenta fundamentação adequada, com exame expresso do art. 1.015 do CPC, transcrição do precedente vinculante (Tema 988/STJ) e análise concreta da ausência de urgência, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

8.

A reprodução, no voto do agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não configura nulidade quando o recorrente reitera as mesmas alegações anteriormente deduzidas, conforme orientação do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de produção de prova oral em decisão saneadora não se enquadra, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação. 3. A possibilidade de alegação de cerceamento de defesa em preliminar de apelação afasta a configuração de urgência para fins de cabimento imediato do agravo de instrumento. 4. Não há nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravante reitera argumentos já analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.015; 1.015, XI; 1.009, §1º; 1.021, §3º; 1.022; 1.023; 1.026, §2º; 357, §3º; 489, §1º, IV; 1.036 e seguintes. RITJE/PA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.773.867/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.03.2021; STF, RE 1.428.511/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.11.2023; TJPA, AI nº 0820153-88.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.07.2023; TJPA, AI nº 0817636-76.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 29.11.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por entender incabível o recurso diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Consta dos autos que o agravo de instrumento foi manejado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, nos autos da ação indenizatória nº 0002877-82.2001.8.14.0301, a qual indeferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal da autora) e declarou o feito saneado.

A decisão agravada entendeu que o indeferimento de produção de prova não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que não restou demonstrada urgência apta a justificar a mitigação do rol (PJe ID 31167370), nos termos do Tema 988 do STJ, razão pela qual deixou de conhecer do agravo de instrumento.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese (PJe ID 31927262):

a) que o agravo de instrumento seria cabível, por envolver matéria relativa à prova e ao ônus probatório (art. 1.015, XI, do CPC);

b) que há urgência, pois, a sentença poderá ser proferida sem a produção da prova oral;

c) que houve cerceamento de defesa;
d) que a decisão monocrática incorreu em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC por ausência de fundamentação adequada.

Requer o provimento do agravo interno para que seja reconhecido o cabimento do agravo de instrumento, com o regular processamento e posterior reforma da decisão de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que concluiu pela inexistência de nulidade processual e pela exigibilidade do título executivo judicial.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“A controvérsia gira em torno do indeferimento de produção de prova oral constante de decisão interlocutória.

Quanto às decisões sujeitas ao agravo de instrumento, o rol do art. 1.015 do CPC 2015, assim dispõe:

“(...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)”.

A discussão quanto à taxatividade do referido artigo já foi objeto do REsp 1704520 / MT (Tema 988), julgado no sistema dos recursos repetitivos, tendo fixado a tese que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o qual transcrevo sua ementa a seguir:

“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as"situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (...).

Ou seja, a regra do CPC 2015 é que o rol do art. 1.015 é taxativo, a priori,
não se incluindo a possibilidade em face de despacho saneador que indefe a produção de prova, no caso a oral.

Logo, a questão inicial é estabelecer quanto à existência da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de afastar a taxatividade do cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso, a decisão agravada que indeferiu a realização das provas orais, não se encaixa, repito, em nenhuma das hipóteses abarcadas pelo dispositivo já citado, de modo que o presente recurso
não pode ser conhecido
.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria e desta e. Corte:

“AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL, MEIO INEFICAZ PARA A DEMONSTRAÇÃO DO QUE SE PRETENDE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA ESTRANHO AO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não pode ser conhecido agravo de instrumento interposto contra pronunciamento estranho ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuja taxatividade é mitigável apenas em casos de urgência que torne inútil futura apelação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2246427-71.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 16/01/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/01/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DESPACHO SANEADOR QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – SISTEMÁTICA RECURSAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ESSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 /CPC – ADEMAIS, NÃO HÁ PREJUÍZO A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - AI: 00235645520218160000 Ibaiti 0023564-55.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 03/06/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2021).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO QUANDO VERIFICADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTIVA MANTIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820153-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA DE ANÁLISE. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO E FASE PROBATÓRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA. Decisão monocrática id 17174072. Data: 29/11/2023. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817636-76.2023.8.14.0000)

Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo a mitigar a
aplicação do dispositivo legal, conforme atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, eis que a matéria ora em discussão – produção de outras provas – poderá ser analisada em eventual recurso de apelação cível, verbis:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO
NCPC. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
JULGAMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA
DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO
EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A
Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 988, consignou
que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação (REsp
1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de 19/12/2018). 3. Não tendo a Corte estadual
concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a
excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do
CPC/15, não é possível a esta Corte rever tal entendimento
ante a incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Não
sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo
interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021).

Por oportuno, entendo inexistir a urgência para fins de mitigação do rol do art. 1015 do CPC.

Pois, no que tange a urgência alegada pela agravante, faz-se necessário explanar sobre as fases processuais do processo de origem nª 0002877-82.2001.8.14.0301 que demonstram, sobremaneira, a ausência de requisitos para o deferimento do efeito suspensivo e, pelo contrário, a clara intenção protelatória da concessionária, que vem arrastando a lide desde fevereiro de 2001.

Ante a analise dos autos de origem, observo que foram
pleiteadas perícia médica pela ora agravante e perícia de engenharia elétrica pela agravada, sendo deferida a primeira e prejudicada a segunda em decisão saneadora
proferida pelo Juízo de primeiro grau no ID 138660592, sendo esta
, intempestivamente embargada e por sua vez não conhecidos pelo Juízo a quo.

Deste decisum foram interpostos novos embargos de declaração pela ora agravante, argumentando a existência de omissão e erro material na decisão que não conheceu dos embargos, uma vez que a ausência de realização da prova pericial decorreu de fatos alheios a sua vontade. Afirmando também, a tempestividade dos primeiros embargos declaratórios diante da certidão de ID 148841664.

Para esclarecimento, colaciono o teor da certidão supracita:

“Certifico, no uso de minhas atribuições legais, que em razão ao Ato Ordinatório de ID 141712299, não foram apresentadas as contrarrazões referente aos Embargos de Declaração de ID 139439183.
Certifico ainda que os Embargos de Declaração de ID 142120661 são intempestivos.

Diante do exposto, remeto os autos conclusos para análise. Dou fé. Belém, 21 de julho de 2025.” Grifos nossos.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora agravada, sustentado a intempestividade dos embargos de declaração anteriormente não conhecidos, diante da certidão de ID 148841664 e defendeu a existência de inércia da concessionária de energia,
pois não procedeu com o depósito dos valores cobrados para o cumprimento das perícias solicitadas. Por fim, requereu audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral (PJe ID 154029222).

Por sua vez, o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“Inicialmente, verifico que os embargos foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dos embargos.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; III – corrigir erro material.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à responsabilidade pela não realização da prova pericial, alegando que a diligência não se efetivou por fato alheio à sua vontade — a recusa do perito nomeado pelo juízo.

Contudo, conforme já consignado na decisão embargada (ID nº 148910212), a preclusão da prova decorreu da inércia da parte em promover os atos necessários à sua realização, mesmo após sucessivas oportunidades e designações frustradas. A alegação de recusa do perito não foi acompanhada de requerimento tempestivo para substituição ou diligência eficaz para viabilizar a produção da prova, o que caracteriza desídia processual.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, tampouco erro material ou contradição a ser corrigida.
A decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria, com fundamentação clara e coerente, inexistindo vício que justifique a modificação pretendida.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1 . A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida . 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). (STF - RE: 1428511 RS, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023).

Dessa forma, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão embargada.

Quanto ao pedido de audiência de instrução e julgamento, formulado pela parte autora nas contrarrazões (ID não informado), indefiro, por entender que o feito encontra-se devidamente saneado, conforme decisão de ID nº 138660592, e que a matéria controvertida pode ser resolvida com base nas provas já constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Nos termos do art. 357, §3º, do CPC, o juiz poderá dispensar a audiência de instrução e julgamento quando entender que não há necessidade de produção de prova oral, como no caso em tela.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e rejeito-os no mérito, por ausência de omissão, contradição ou erro material;

Indefiro o pedido de audiência de instrução e julgamento, e declaro o feito saneado, conforme decisão anterior, determinando que os autos sejam conclusos para sentença, após o prazo de 05 dias da estabilização da presente decisão.”.

Nesse contexto, reforço, é evidente a ausência do pericullum in mora ou de razões para mitigar a taxatividade presente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista que, quando oportunizado, o agravante sequer pleiteou pela produção de prova oral. Ademais, sequer procedeu com o pagamento dos honorários periciais das provas que o próprio solicitou.

Além disso,
friso que sequer a parte autora agravada interpôs agravo de instrumento contra a decisão debatida
, demonstrando sobremaneira o teor protelatório da manobra recursal. Portanto, concluo pelo não conhecimento do recurso, por ser a decisão objurgada irrecorrível.

Nesses termos, constatada a inadmissibilidade do recurso interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, impõe-se o não conhecimento do presente agravo, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c art. 133, X do RITJE/PA.

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III CPC.”.

Friso que o indeferimento da prova oral poderá ser arguido em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. Eventual reconhecimento de cerceamento de defesa poderá ensejar a anulação da sentença, com retorno dos autos à fase instrutória.

Tal circunstância, por si só, não configura inutilidade da apelação, mas consequência normal do sistema processual. O simples argumento de que poderá haver anulação futura não caracteriza urgência qualificada.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o histórico processual revela que houve sucessivas oportunidades para produção probatória, inclusive pericial, não sendo possível reconhecer, nesta fase, situação excepcional apta a afastar a regra da taxatividade.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação. A decisão monocrática examinou expressamente o art. 1.015 do CPC, transcreveu precedente vinculante (Tema 988) e analisou a inexistência de urgência concreta, apresentando motivação clara e suficiente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 31/03/2026